Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DIVERGENTES. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. LAUDO PERICIAL. REFATURAMENTO COM BASE NOS ANOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença proferida, em ação de obrigação de fazer, que condenou a ré a realizar novo cálculo nas contas de energia elétrica da autora motivado por supostas irregularidades na medição. 1.1. Apelo da ré requerendo a reforma da sentença de modo a refletir a adequada valoração das provas produzidas sob a alegação de que houve ausência de prejuízos ao Condomínio no período reclamado nos autos.

2. A relação jurídica estabelecida entre o usuário titular do imóvel e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Consoante as regras do art. 15 do regramento que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica (Resolução no 414/210 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), incumbe à distribuidora adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade. 3.1. Constatado indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o regramento determina a adoção de providências visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

4. No caso dos autos, em virtude de problemas relacionados ao medidor deveria ter sido obedecido o regramento do art. 87 e 115 da ANEEL.

5. Constatado nos autos e em laudo pericial que os métodos estabelecidos para faturamento do consumo pela Agência Reguladora não foram seguidos de forma transparente, há de ser confirmada a sentença que condenou a requerida a realizar novos cálculos no período reclamado e, em caso de discrepâncias em favor da autora, realizar a devolução, na forma simples, devidamente corrigida.

6. Recurso improvido.